Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESINTERESSE PARA O PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação Criminal interposta pelo réu contra a decisão que deferiu o pedido de restituição do veículo motocicleta e suas respectivas chaves, apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão no curso de investigação policial por suposto estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição do bem apreendido à apelada, notadamente a comprovação da propriedade e o desinteresse do bem para o processo penal em curso.
III- RAZOES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos podem ser restituídos se não mais interessarem ao processo.
4. A apelada comprovou, por meio de documentação bancária e registro veicular, ser a legítima proprietária da motocicleta, não havendo indícios de aquisição pelo apelante.
IV- DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.